Tribunal: TJBA
Processo: 8011911-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011911-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO JOSE SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
REGINA SOUZA LOPES DE JESUS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE DO IMPETRANTE/IDOSO (68 ANOS) EM SALA VERMELHA PARA LEITO EM UNIDADE HOSPITALAR COM UTI E SUPORTE EM HEMATOLOGIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. OMISSÃO ESTATAL. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO. MEDIDA CONFIRMADA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por idoso de 68 anos, acometido de grave quadro clínico e internado em Sala Vermelha, pleiteando transferência hospitalar urgente para unidade com suporte hematológico. A impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada por ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência, e as preliminares de ausência de prova pré-constituída e de interesse processual foram igualmente rejeitadas, diante da omissão da Administração Pública na efetivação da regulação hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a omissão do Estado em providenciar a transferência hospitalar de paciente em risco iminente de morte configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança para assegurar o direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Comprovação documental robusta da urgência médica e da omissão da autoridade coatora em efetivar a transferência.

4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), sendo dever do Estado assegurar o acesso efetivo aos serviços necessários.

5. A jurisprudência do STF admite a atuação do Poder Judiciário, em caráter excepcional, para garantir direitos fundamentais frente à omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A inclusão em sistema de regulação sem efetivação da transferência configura resistência à pretensão e justifica a intervenção judicial diante do risco de morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Mandado de segurança concedido para confirmar liminar e determinar a imediata transferência hospitalar do impetrante, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

"1. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de efetivar a transferência hospitalar urgente quando demonstrado risco iminente à vida.

2. A omissão estatal na prestação de serviço de saúde essencial configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no RMS 41.857/PR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8011911-81.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
ANT
Ô
NIO JOS
É
SANTOS DE JESUS
e na condição de impetrado a
SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a Medida Liminar, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA